Tribunal: STF
Processo: RE 1333740
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-12
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado (fls. 5-6, Vol. 8):
    “EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. MILITAR. CONCURSO. INGRESSO NAS FORÇAS ARMADAS. EDITAL. RESTRIÇÃO DA PARTICIPAÇÃO DE CANDIDATOS COM MAIS DE 4 (QUATRO) ANOS DE SERVIÇO PÚBLICO ANTERIORMENTE PRESTADOS. PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E DA RAZOABILIDADE. 
    1. Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por particular contra ato do CHEFE DO ESTADO MAIOR DA 7ª REGIÃO MILITAR que o eliminou de processo seletivo para ingresso no Exército Brasileiro, por contar com 4 (quatro) anos, 11 (onze) meses e 28 (vinte e oito) dias de serviços públicos anteriormente prestados, em face do disposto no art. 1º, IV, da Portaria nº 46 - DGP de 27 de março de 2012 (documento id. nº 4058300.13312184). 
    2. O MM. Juiz Federal da Seção Judiciária de Pernambuco concedeu a segurança, " deferindo o pedido de medida liminar, determinando que a DD Autoridade apontada como coatora tome todas as providências, no sentido de convocar o Impetrante para todas as demais etapas do processo de seleção ao serviço militar temporário, a partir da etapa de Análise Curricular, de acordo com a sua classificação e desde que cumpridos os demais requisitos do edital, sob as penas da Lei, com a ressalva de que a classificação nas demais etapas do certame não confere ao Impetrante o direito de ser incorporado, eis que o ato de incorporação é condicionado à conveniência, oportunidade e existência de eventual vaga na área de habilitação do candidato, conforme disposto no aviso de convocação, extinguindo o processo com resolução do mérito (CPC, art. 487, I); (...)". Sentença submetida à remessa oficial. 
    3. Apelação manifestada pela União, para a reforma da sentença. Argumenta que o edital é a lei do concurso. Alega que o julgado fustigado importa em violação aos princípios da isonomia e da separação dos poderes. Afirma que " o candidato ao se inscrever aceita e concorda com o regramento editalício, não podendo se eximir desta responsabilidade, alegando desconhecimento de qualquer natureza, conforme itens 3.10, 3.16, 3.22, 5.1.15 e 9.2; Foi verificado 4 ANOS, 11 MESES e 28 DIAS prestados, conforme as documentações inseridas pelo próprio candidato, contrariando o item 7.1.33 do Aviso de Convocação 2019.7 já transcrito acima; e não há dúvidas de que nenhuma ilegalidade foi cometida pela Administração castrense, sendo, ainda, improcedente a pretensão autoral de ver suspensa a aplicação do art. 149, § 2º, II, da Portaria nº 46 - DGP, de 27 de março de 2012, normas que regulamentam os processos seletivos promovidos pelo Comando Militar do Exército (...) ". 
    4. Consta do item 7.1.33 do Aviso de Convocação 2019.7 (documento id. nº 4058300. 12811197) o seguinte: " 7. CAUSAS DE ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO (...) 7.1.33 - possuir mais de quatro anos de serviço público prestado a órgão público, contínuo ou interrompido, seja ele da administração direta, indireta, autárquica ou fundacional de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos antigos Territórios e dos Municípios, e o tempo de serviço militar (inicial, estágio, dilação, prorrogações e outros). (...) " 
    5. É bem verdade que o edital vincula tanto a administração pública quanto os candidatos. Por outro lado, devem ser observados os Princípios da legalidade e razoabilidade. 
    6. A CF prevê em seu art. 37, I, que " os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros, na forma da lei ". 
    7. Por sua vez, conforme o inciso X do § 3º do art. 142 da CF , incluído pela Emenda Constitucional nº 18 de 1998 , " a lei disporá sobre o ingresso nas Forças Armadas, os limites de idade, a estabilidade e outras condições de transferência do militar para a inatividade, os direitos, os deveres, a remuneração, as prerrogativas e outras situações especiais dos militares, consideradas as peculiaridades de suas atividades, inclusive aquelas cumpridas por força de compromissos internacionais e de guerra ". 
    8. Assim, é nula a exigência presente no item 7.1.33 do Aviso de Convocação 2019.7, pois carece de razoabilidade e, sobretudo, não encontra suporte legal. Não é permitido à norma infralegal trazer restrição que represente afronta ao ordenamento jurídico. 
    9. " (...) tenho que deve ser considerada nula a exigência que desclassificou o Impetrante, dado que só poderia ser estabelecida por lei, e consequentemente o próprio ato eliminatório, de forma que deve ser deferida na sentença a medida liminar, concedendo-se a segurança, com a ressalva que a classificação nas demais etapas do certame não confere ao Impetrante o direito de ser incorporado, eis que o ato de incorporação é condicionado à conveniência, oportunidade e à existência de eventual vaga na área de habilitação do candidato, conforme disposto no aviso de convocação, que equivale ao edital do certame. (...) " - trecho da sentença. 
    10. Remessa oficial e apelação não providas.”
    Eis trecho destacado do acórdão recorrido:
    “A questão em debate versa sobre a legalidade do ato que eliminou o impetrante de processo seletivo para ingresso no Exército Brasileiro, por contrariar o edital. 
    Eis o teor do item 7.1.33 do Aviso de Convocação 2019.7 (documento id nº 4058300. 12811197): 
    " 7. CAUSAS DE ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO 
    (...) 
    7.1.33 - possuir mais de quatro anos de serviço público prestado a órgão público, contínuo ou interrompido, seja ele da administração direta, indireta, autárquica ou fundacional de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos antigos Territórios e dos Municípios, e o tempo de serviço militar (inicial, estágio, dilação, prorrogações e outros). 
    (...) " 
    No documento id. nº 4058300.13312184, constam as Informações do Exército Brasileiro que revela que o candidato foi eliminado, porquanto contava com 4 (quatro) anos, 11 (onze) meses e 28 (vinte e oito) dias de serviços públicos prestados, providência que estaria respaldada no art. 1º, IV, da Portaria nº 46 - DGP de 27 de março de 2012. 
    É bem verdade que o edital vincula tanto a administração pública quanto os candidatos. Por outro lado, devem ser observados os princípios da legalidade e da razoabilidade.
    (...)
     Assim, é nula a exigência presente no item 7.1.33 do Aviso de Convocação 2019.7, pois carece de razoabilidade e, sobretudo, não encontra suporte legal, não sendo permitido à norma infralegal trazer restrição que represente afronta ao ordenamento jurídico. “
    Opostos Embargos Declaratórios (Vol. 10), foram rejeitados (Vol. 12). 
    No RE, com amparo no art. 102, III, da Constituição Federal, a União alega, em suma, ofensa aos arts. 2º, 5º e 37, I e II, da CF/1988. Argumenta que (a) “[...] A publicação do edital torna explícitas as regras que norteiam o relacionamento entre a Administração e aqueles que concorrem a vagas a cargos públicos.” (b) “O edital é a peça básica da seleção, vincula tanto a Administração quanto os candidatos concorrentes. Ao aderir às normas do certame, os candidatos sujeitam-se a exigências do edital, não podendo, portanto, pretender tratamento diferenciado, contra disposição expressa e pública da lei interna a que se obrigou” (Vol. 16, fl. 5); (c) “[...] os critérios previstos no edital tem suporte normativo, são legítimos e razoáveis, não havendo assim motivo para a interferência do Poder Judiciário” (Vol. 16, fl. 9); (d) “O Comando do Exército, por intermédio das autoridades competentes, ao baixar diretrizes específicas regulando critérios para a convocação de pessoal para os diversos estágios do Corpo de Oficiais da Reserva do Exército (CORE), o faz ante a ordem legal para que disponha da matéria.”(Vol. 16, fl. 11); e (e) “Foi verificado 4 ANOS, 11 MESES e 28 DIAS prestados, conforme as documentações inseridas pelo próprio candidato, contrariando o item 7.1.33 do Aviso de Convocação 2019.7 já transcrito acima”(Vol. 16, fl. 11). 
    Ao sustentar a repercussão geral da questão constitucional, estes são os argumentos da parte relativos ao caso concreto:
    “Eis a novel regra de cabimento do remédio extremo , in verbis: 
    Art. 1.035 O Supremo Tribunal Federal, em decisão irrecorrível, não conhecerá do recurso extraordinário quando a questão constitucional nele versada não tiver repercussão geral, nos termos deste artigo 
    § 1º Para efeito de repercussão geral, será considerada a existência ou não de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. 
    § 2º O recorrente deverá demonstrar a existência de repercussão geral para apreciação exclusiva pelo Supremo Tribunal Federal. 
    Mas o que vem a ser a tal repercussão geral requisito de admissibilidade do recurso extraordinário? 
    O próprio CPC traz nortes interpretativos para que seja preenchido esse conceito jurídico indeterminado diante das situações concretas. 
    Assim é a redação do §1º do mesmo artigo: 
    § 1º Para efeito da repercussão geral, será considerada a existência, ou não, de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassem os interesses subjetivos da causa. 
    Nessa linha de raciocínio, depreende-se que a hipótese versada nos autos encontra-se revestida de repercussão geral, tendo em vista que o tema discutido no recurso são as regras de ingresso no serviço militar. 
    Essa matéria possui uma relevância que transcende este caso concreto, revestindo-se de interesse geral, institucional, semelhantemente ao que já ocorria, no passado, quando vigorava no sistema processual brasileiro, o instituto da arguição de relevância, amoldando-se plenamente às exigências contidas nos §§1º e 2º, do art. 1.035, do CPC. 
    Nessa linha de raciocínio, depreende-se que a hipótese versada nos autos encontra-se revestida de repercussão geral, tendo em vista que o tema discutido no recurso. 
    Justifica-se, portanto, a atuação desse Augusto Supremo Tribunal Federal no caso presente, eis que se trata de caso de interesse geral , por ser matéria de ordem pública, cuja decisão não se confina à esfera subjetiva de direitos exclusivamente dos litigantes do presente processo, mas sim se revela útil a grupos inteiros e a uma grande quantidade de pessoas. 
    Presente assim a repercussão geral, porque certamente a decisão a ser proferida por esse Supremo Tribunal Federal exercerá influência em julgamentos futuros e poderá até abrir caminho para a edição de uma súmula vinculante. 
    Frise-se que a questão ora versada ultrapassa a esfera meramente subjetiva dos litigantes, apresentando relevância geral sob o prisma econômico. 
    Acrescente-se o EFEITO MULTIPLICADOR , haja vista que, tratando-se da União Federal, cuja postulação, em regra, envolve temas de grande relevância econômica e, ainda, que são discutidos em inúmeros processos. 
    A questão ora versada igualmente apresenta repercussão geral do ponto de vista político e social, na medida em que é de interesse geral que as nulidades sejam a decisão a ser prolatada influenciará na existência de maior ou menor verba a ser destinada à implementação das políticas públicas e sociais. 
    Patente, pois, que o recurso extraordinário preenche o requisito da repercussão geral inserto no art. 1.035 do CPC, eis que se trata de questão com incidência nos campos econômico, político, social e jurídico, consoante alhures demonstrado. 
    Pelo exposto, devidamente demonstrado, de forma específica, a repercussão geral da controvérsia versada nos presentes autos, pugna a UNIÃO pela admissão do presente recurso extraordinário, pelo que de tudo logo requer. “
    É o relatório. Decido. 
    Introduzido pela Emenda 54, de 1º de julho de 2020, o § 1º do art. 326 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal estabelece que “poderá o relator negar repercussão geral com eficácia apenas para o caso concreto”.
    Esta nova sistemática foi referendada pelo PLENÁRIO, em recente julgamento, assim ementado:
    “Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL. REJEIÇÃO PELO RELATOR, COM EFICÁCIA APENAS PARA O CASO CONCRETO. REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, ART. 326, §§ 1º A 4º, COM A REDAÇÃO DADA PELA EMENDA REGIMENTAL 54, DE 1º DE JULHO DE 2020. 
    1. O art. 326, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, com a redação dada pela Emenda Regimental 54, de 1º de julho de 2020, estabelece que, ao examinar o recurso extraordinário, “Poderá o relator negar repercussão geral com eficácia apenas para o caso concreto.”
    2. Já o § 2º do art. 326 assegura a possibilidade de recurso, para o Plenário, da decisão do Relator, cuja confirmação requer a adesão de 2/3 (dois terços) dos Ministros desta CORTE.
    3. O insucesso em se atingir esta votação não produz o resultado inverso, qual seja, o automático reconhecimento da repercussão geral. Segundo os §§ 3º e 4º do art. 326, o processo será, então, redistribuído, e o novo relator sorteado prosseguirá no exame de admissibilidade do recurso, na forma dos arts. 323 e 324 do Regimento.
    4. Esta sistematização alinha-se ao § 3º do art. 102 da Constituição e ao art. 1.035 do Código de Processo Civil de 2015. Fiel aos contornos e às exigências do instituto da repercussão geral, trata-se de mais um meio para que o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL examine a relevância das questões suscitadas no RE, ao lado do já consolidado Plenário Virtual.
    5. Apesar de todos os notáveis avanços no sentido da redução da entrada de processos no SUPREMO, fruto de uma estratégia voltada precipuamente às questões repetitivas, a distribuição de recursos persiste elevada (21.938, no ano de 2019). Além disso, a observação atenta das controvérsias retratadas nos milhares de decisões proferidas pelo SUPREMO sinaliza a predominância de assuntos destituídos de repercussão geral.
    6. Isso tudo evidencia a conveniência de um método expedito e eficaz para a negativa de seguimento de tais recursos - que, a despeito da inexpressividade dos temas suscitados, não são contidos pelo filtro hoje existente, pensado para macrolides.
    7. Sem a pretensão de formar precedentes abrangentes e vinculantes – uma característica do Plenário Virtual -, a sistemática introduzida pela Emenda Regimental 54/2020 objetiva uma ágil rejeição dos recursos desprovidos de repercussão geral, por meio de uma fundamentação concisa do Relator. 
    8. Esta solução precede a análise do extenso repertório de pressupostos recursais de admissibilidade, que, portanto, só será realizada caso o recurso ultrapasse o crivo de relevância definido nos novos parágrafos do art. 326 do RISTF. 
    9. As recentes disposições regimentais aqui enfocadas, de cunho procedimental, aplicam-se imediatamente, inclusive aos recursos extraordinários pendentes de julgamento. Com efeito, tais regras apenas estabelecem uma técnica para a aferição de um requisito recursal preexistente. E garantem à parte a possibilidade de submeter seu RE ao Plenário, de modo que não há qualquer perda, ou redução, de direito ou prerrogativa processual.
    10. No caso concreto, o Recurso Extraordinário foi interposto em ação ajuizada por pessoa participante de plano de previdência privada, objetivando a revisão do valor dos seus proventos. Nas razões do RE, a parte autora alega que o acórdão recorrido desrespeitou o princípio constitucional da isonomia, pois negou-lhe o cálculo de seu benefício na forma da Resolução 1969/2006, do Conselho Diretor da Caixa Econômica Federal, embora o referido ato normativo tenha sido aplicado a outros participantes, em situação idêntica. 
    11. A questão recursal não transpõe os limites da causa, nem o interesse subjetivo das partes envolvidas. Trata-se de tema específico, de efeito restrito e aplicação limitada. 
    12. Na parte do RE dedicada à demonstração da relevância da matéria, conforme exigem o § 3º do art. 102 da Constituição e o § 2º do art. 1.035 do Código de Processo Civil de 2015, a recorrente tampouco apresenta elementos concretos e objetivos, que revelem a transcendência do tema recursal, tais como: o impacto social do julgado; a multiplicidade de demandas com o mesmo objeto; os elevados valores financeiros envolvidos; os intensos debates sobre o assunto, no meio jurídico. 
    13. Esse cenário permite concluir que não se mostram presentes, no caso concreto, as questões relevantes de que trata o § 1º do art. 1.035 do Código de Processo Civil de 2015, o que induz ao reconhecimento da INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA SUSCITADA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    14. Agravo interno a que se nega provimento.
    (ARE 1273640 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe 24-09-2020)”
    O presente Recurso Extraordinário foi interposto pela União em Mandado de Segurança impetrado em face de ato do Chefe do Estado Maior da 7ª Região Militar, que excluiu o impetrante da disputa pela vaga de cabo temporário voluntário, para exercer a função de motorista no Exército, oferecida por meio do Aviso de Convocação 2019.7 nº 07 – SSMR/7, de 29 de agosto de 2019.
    Pois bem: os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 
    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR- segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
    No presente caso, a parte recorrente não apresentou elementos concretos, indicativos da presença de repercussão geral. 
    De todo modo, da análise dos autos, verifica-se que a questão controvertida não extrapola os limites da causa e o interesse subjetivo das partes envolvidas. Trata-se de tema específico, de efeito restrito e aplicação limitada. 
    Diante do exposto, com base no art. 326, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
     Publique-se.
    Brasília, 12 de julho de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente